Tribunal: STF
Processo: HC 203146
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tentativa de homicídio e corrupção de menores. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu cautelar requerida nos autos do HC 613.026, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 20.05.2020, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal, e no art. 244-B, da Lei 8.069/90, c/c o art. 70, do Código Penal. O Juízo da Unidade Regionalizada de Plantão Judiciário da Comarca de Londrina/PR – PROJUDI, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3.  Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ/PR). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 613.026, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que “o paciente foi privado de seu direito à realização de audiência de custódia, em virtude das medidas decorrentes à prevenção do Covid-19, e, teve a decretação da prisão preventiva ex officio”, em “flagrante ilegalidade e violação do princípio constitucional do acusatório”. Destaca que, “mesmo diante da suspensão da audiência de custódia, em virtude da situação excepcional, ela deveria ser realizada, mesmo que posteriormente”. Ressalta, ainda, que, “[n]o tocante as circunstâncias sociais do agente, ainda que não totalmente apuradas, verifica-se tratar de JOVEM, ATUALMENTE TRABALHANDO E NÃO INTEGRANTE DE QUALQUER ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA”. Por fim, a defesa aponta o excesso de prazo para o julgamento do mérito da impetração formalizada no STJ.
    5. A defesa requer a concessão da ordem “para que seja cassada a decisão que decretou a prisão preventiva, bem como o v. Acórdão, em virtude da violação ao direito fundamental de realização de audiência de custódia, da ausência da imprescindível oitiva do Ministério Público anterior à decretação da medida cautelar e diante da flagrante falta de fundamentação, o que viola o Art. 93, inc. IX, da CF”.
    6. Decido.
    7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.
    8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    9. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a “falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC 178.547, Rel. Min. Marco Aurélio). No mesmo sentido, cito o HC 198.798-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    10. Não bastasse isso, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Tribunal estadual, no sentido de que “a prisão foi posteriormente mantida à ocasião da recepção da denúncia pelos próprios fundamentos que a originaram, consoante a prévia manifestação ministerial, afastando-se, assim, qualquer mácula.”
    11. Quanto ao mais, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar, especialmente se se considerar que a hipótese é de paciente preso preventivamente pelos crimes de tentativa de homicídio e corrupção de menores.
    12. Ressalto que ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm precedentes admitindo, em determinadas hipóteses, a possibilidade de se caracterizar a ocorrência de constrangimento ilegal pela demora excessiva no julgamento de habeas corpus pelos tribunais de origem. Tal possibilidade fica reforçada pela explicitação, feita pela Emenda Constitucional nº 45/2004, do direito fundamental à razoável duração do processo. Nesse sentido, a título de exemplo, cito o HC 110.367, julgado sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia. 
    13. No caso dos autos, contudo, a página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet não evidencia demora que justifique a concessão do pedido. O writ foi autuado naquele Tribunal em 14.09.2020 e distribuído ao Ministro Ribeiro Dantas. A medida liminar foi indeferida em 21.09.2020 e os autos encontram-se conclusos ao relator, com parecer da Procuradoria-Geral da República. De modo que não vejo ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.
    14. Nesse sentido, vejam-se o HC 133.690, Rel. Min. Luiz Fux, e o HC 128.928-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, assim ementado:
    “[...]
    1. A sobrecarga de processos em trâmite nos Tribunais superiores inviabiliza, na hipótese, compreender violada a garantia constitucional da razoável duração do processo, prevista no inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal, em que distribuída a ação constitucional há menos de um ano. 
    2. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 
    3. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 
    4. Agravo regimental conhecido e não provido.” 
    15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator